Tribunal: TJBA
Processo: 8008350-33.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008350-33.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: ISLA VARGAS VIANA SANTANA e outros (3) Advogado(s):MARCOS JOSE RIBEIRO OLIVEIRA, ISABELA RIBEIRO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR EM CURSO DE MEDICINA. DOIS REAJUSTES NO MESMO ANO LETIVO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO ADEQUADA DA PLANILHA DE CUSTOS. VIOLAÇÃO À LEI Nº 9.870/1999. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com repetição de indébito e tutela cautelar antecedente, ajuizada por estudantes do curso de Medicina, visando à suspensão de reajuste indevido na mensalidade do ano de 2024, à adequação da base de cálculo dos reajustes e à devolução em dobro dos valores pagos a maior. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) apurar a existência de litispendência parcial em razão de ação anterior com pedido semelhante; (iii) aferir a legalidade de dois reajustes aplicados em um mesmo ano letivo sem a devida publicidade da planilha de custos; (iv) examinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. III . Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando os documentos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória, conforme o art. 355, I, do CPC. 4. A alegação de cerceamento de defesa configura mero inconformismo com o resultado da sentença, não havendo nulidade quando a parte não comprova a imprescindibilidade das provas requeridas. 5. A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica entre a presente ação e outra anterior, pois aqui se discute um segundo reajuste no mesmo ano e a ausência de divulgação da nova planilha de custos. 6. A Lei nº 9.870/1999 proíbe reajustes sucessivos no mesmo exercício, sem base legal específica e sem a divulgação prévia da planilha de custos com antecedência mínima de 45 dias, o que não foi cumprido pela instituição de ensino. 7. Os boletos apresentados nos autos evidenciam dois reajustes distintos no ano de 2024, configurando violação ao princípio da anualidade e ao dever de transparência exigido nas relações de consumo. 8. A recomposição do valor após revogação de liminar judicial não afasta a necessidade de observância da legalidade e da boa-fé objetiva na relação contratual educacional. 9. A base de cálculo para reajustes deve considerar o valor efetivamente pago pelos estudantes, incluindo descontos pessoais e por pontualidade, sob pena de prática abusiva e violação à legítima expectativa do consumidor. 10. A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é cabível mesmo sem comprovação de má-fé, desde que configurada a cobrança indevida, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide é válido quando os elementos documentais dos autos são suficientes, inexistindo cerceamento de defesa. 2. Não se configura litispendência quando as causas de pedir são distintas, ainda que os pedidos guardem semelhança. 3. É ilícito o segundo reajuste de mensalidade escolar no mesmo exercício sem a prévia e adequada divulgação da planilha de custos, violando a Lei nº 9.870/1999 e os princípios da boa-fé e transparência. 4. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida sempre que configurada cobrança indevida em relação de consumo, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e IV; 42, parágrafo único, e 47; CPC, arts. 355, I, 337, §§ 1º a 3º, e 434; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, § 1º e § 6º, e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8008598-33.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 27.06.2024. STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8008350-33.2024.8.05.0146, que tem como parte Apelante, IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e, parte Apelada, ISLA VARGAS VIANA SANTANA E OUTROS (3). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator